Tribunal: TJDFT
Processo: 0005962-24.2017.8.07.0006
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. CONTRATO ESTIMATÓRIO. AUSÊNCIA DE REPASSE DO VALOR DE VENDA DO VEÍCULO. DANO MATERIAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PREÇO AJUSTADO NO CONTRATO. DÉBITOS INCIDENTES SOBRE O VEÍCULO. RESPONSABILIDADE DO CONSIGNATÁRIO.

1- Provada a realização do negócio jurídico entre as partes e a transferência do veículo a terceiro, fica o réu/consignatário obrigado a pagar ao autor o preço ajustado no contrato estimatório (CC 534).

2- O consignatário responde pelos débitos incidentes sobre o veículo a partir da data em que o autor/consignante deixou de ter a disponibilidade do automóvel, se cabia àquele realizar a comunicação da venda ao DETRAN, ante os poderes que lhe foram outorgados pelo consignante por Procuração.

3- Negou-se provimento ao apelo do réu.